Tribunal: TJSP
Processo: 2173635-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PROCESSO - Rejeitada a alegação de ausência de fundamentação da r. decisão agravada
RECURSO - O recurso não pode ser conhecido quanto às alegações de ilegitimidade passiva e inépcia da inicial, porque: (a) referidas alegações se confundem com o mérito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica oferecido pelo agravado, que ainda pende de julgamento e (b) o agravo de instrumento tem

Ementa:
PROCESSO - Rejeitada a alegação de ausência de fundamentação da r. decisão agravada
RECURSO - O recurso não pode ser conhecido quanto às alegações de ilegitimidade passiva e inépcia da inicial, porque: (a) referidas alegações se confundem com o mérito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica oferecido pelo agravado, que ainda pende de julgamento e (b) o agravo de instrumento tem seu conhecimento limitado ao pronunciamento judicial recorrido e as matérias supra especificada não foram apreciadas nem envolvem questão resolvida pela r. decisão agravada, sendo certo que sua apreciação no julgamento do presente recurso acarretará supressão de instância.
EXECUÇÃO – Decisão que recebeu pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com o deferimento do pedido de arresto de ativos financeiros e imóveis de titularidade da agravante – Com relação a todas as pessoas físicas e jurídicas, que a parte credora agravada busca integrar no polo passivo da execução, a prova desses fatos indicativos de fraude e de grupo econômico, que traduz confusão patrimonial, afirmado no pedido, é constituída por prova documental reveladora de que: (a) as pessoas jurídicas têm sede no mesmo endereço das sociedades empresárias executadas, e como sócios e/ou administradores pessoas integrantes da mesma família dos devedores pessoas físicas; (b) todas as pessoas físicas objeto do pedido de desconsideração da personalidade jurídica são integrantes da mesma família dos executados pessoas físicas e são sócios e/ou administradores e/ou usufrutuária de cotas, relativamente às pessoas jurídicas, cuja inclusão no polo passivo da execução foi pleiteada pela parte credora; (c) há interligação entre as pessoas jurídicas em questão, visto que: (c.1) algumas integram o quadro social de outras e (c.2) imóvel de uma foi dado em caução em demanda em que outra era parte; e (d) em período posterior ao início da liberação do crédito contratado, pessoas jurídicas objeto do pedido de desconsideração da personalidade jurídica foram constituídas e sofreram alterações societárias, sempre mantendo integrantes de familiares dos executados como sócios e/ou administradores, inclusive com transferência de cotas a netos com reserva de usufruto vitalícios ao cônjuge e integralização de capital social com aporte de bens imóveis - Como, no caso dos autos, (a) a busca por bens passíveis de penhora em nome dos executados restou parcialmente frutífera; (b) a execução é processada em valor elevado; (c) não houve o oferecimento de bens à penhora pelos executados citados e (d) embora com as limitações de início de conhecimento, a prova produzida pela parte agravada é suficiente, para o reconhecimento da presença de fato indicativo da existência de fraude e de grupo econômico, que traduz confusão patrimonial, entre a executada e a pessoa física agravante cujo patrimônio se busca alcançar, afirmado no pedido, como exigido pelo art. 134, § 4o, do CPC/2015, bem como a existência de risco concreto de desvios de bens ou de artifício tendente a fraudar a execução pela devedora originária, caracterizado pelo desvio de bens da parte devedora para as pessoas físicas de seus sócios ou de outras pessoas jurídicas por eles constituídas, de rigor, (e) a manutenção da r. decisão agravada, visto que satisfeitos os requisitos legais, para o deferimento o arresto de bens, antes da citação, para a execução, estabelecida no art. 829, do CPC/2015, da parte agravante, cujo patrimônio se busca alcançar, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 135, do CPC/2015, como medida acautelatória de urgência a disposição do credor, para garantir a efetividade da execução – Revogação do efeito suspensivo concedido.
Recurso conhecido, em parte, e desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2173635-27.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CASSILDA LEAL MOREIRA, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na
parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 35053
Agravo de Instrumento no 2173635-27.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo 33a Vara Cível do Foro Central Cível
Agravante: Cassilda Leal Moreira
Agravado: Banco Santander Brasil S/A
PROCESSO - Rejeitada a alegação de ausência de
fundamentação da r. decisão agravada
RECURSO - O recurso não pode ser conhecido quanto às
alegações de ilegitimidade passiva e inépcia da inicial,
porque: (a) referidas alegações se confundem com o
mérito do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica oferecido pelo agravado, que ainda pende de
julgamento e (b) o agravo de instrumento tem seu
conhecimento limitado ao pronunciamento judicial
recorrido e as matérias supra especificada não foram
apreciadas nem envolvem questão resolvida pela r.
decisão agravada, sendo certo que sua apreciação no
julgamento do presente recurso acarretará supressão de
instância.
EXECUÇÃO
Decisão que recebeu pedido de
instauração
de
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica, com o deferimento do pedido de
arresto de ativos financeiros e imóveis de titularidade da
agravante Com relação a todas as pessoas físicas e
jurídicas, que a parte credora agravada busca integrar no
polo passivo da execução, a prova desses fatos
indicativos de fraude e de grupo econômico, que traduz
confusão patrimonial, afirmado no pedido, é constituída
por prova documental reveladora de que: (a) as pessoas
jurídicas têm sede no mesmo endereço das sociedades
empresárias
executadas,
e
como
sócios
e/ou
administradores pessoas integrantes da mesma família
dos devedores pessoas físicas; (b) todas as pessoas
físicas objeto do pedido de desconsideração da
personalidade jurídica são integrantes da mesma família
dos executados pessoas físicas e são sócios e/ou
administradores e/ou usufrutuária de cotas, relativamente
às pessoas jurídicas, cuja inclusão no polo passivo da
execução foi pleiteada pela parte credora; (c) há
interligação entre as pessoas jurídicas em questão, visto
que: (c.1) algumas integram o quadro social de outras e
(c.2) imóvel de uma foi dado em caução em demanda em
que outra era parte; e (d) em período posterior ao início
da liberação do crédito contratado, pessoas jurídicas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
objeto do pedido de desconsideração da personalidade
jurídica foram constituídas e sofreram alterações
societárias, sempre mantendo integrantes de familiares
dos executados como sócios e/ou administradores,
inclusive com transferência de cotas a netos com reserva
de usufruto vitalícios ao cônjuge e integralização de
capital social com aporte de bens imóveis - Como, no
caso dos autos, (a) a busca por bens passíveis de penhora
em nome dos executados restou parcialmente frutífera;
(b) a execução é processada em valor elevado; (c) não
houve o oferecimento de bens à penhora pelos
executados citados e (d) embora com as limitações de
início de conhecimento, a prova produzida pela parte
agravada é suficiente, para o reconhecimento da presença
de fato indicativo da existência de fraude e de grupo
econômico, que traduz confusão patrimonial, entre a
executada e a pessoa física agravante cujo patrimônio se
busca alcançar, afirmado no pedido, como exigido pelo
art. 134, § 4o, do CPC/2015, bem como a existência de
risco concreto de desvios de bens ou de artifício tendente
a fraudar a execução pela devedora originária,
caracterizado pelo desvio de bens da parte devedora para
as pessoas físicas de seus sócios ou de outras pessoas
jurídicas por eles constituídas, de rigor, (e) a manutenção
da r. decisão agravada, visto que satisfeitos os requisitos
legais, para o deferimento o arresto de bens, antes da
citação, para a execução, estabelecida no art. 829, do
CPC/2015, da parte agravante, cujo patrimônio se busca
alcançar,
no
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica, prevista no art. 135, do
CPC/2015, como medida acautelatória de urgência a
disposição do credor, para garantir a efetividade da
execução Revogação do efeito suspensivo concedido.
Recurso conhecido, em parte, e desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a
r. decisão, cuja cópia se encontra a fls. 32, que recebeu o pedido de instauração de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com o deferimento do
pedido de arresto de ativos financeiros e imóveis de titularidade da agravante.
A agravante sustenta: (a) inadequação da via eleita,
pois “dispõe o art. 50 que o Incidente é meio hábil a atingir bens particulares de
administradores ou sócios da Pessoa Jurídica beneficiadas direta ou indiretamente
por eventual abuso, o que, claramente, não é o caso da Agravante, a quem, aliás,
não foi atribuída qualquer conduta no decorrer da Execução e/ou do Incidente de
Desconsideração de Personalidade Jurídica”; (b) ausência de fundamentação da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão agravada; (c) inépcia da inicial, pois “apesar da extensa peça inicial, não
há no Incidente indicação precisa, direta e concreta sobre eventuais ações ou
omissões praticadas pela Agravante que viessem a desencadear eventuais
ilegalidades por ela cometida que pudessem justificar a sua inclusão na demanda”;
(c) ilegitimidade passiva; (d) “(...) não se configura no presente caso a ocorrência
de grupo econômico, tampouco risco emergencial para a concessão de uma
medida liminar ao Agravado, muito menos uma medida tão danosa e grave como
a determinada”; (e) “O Agravado claramente não logrou êxito em demostrar o
preenchimento dos requisitos necessários ao enquadramento de um grupo
econômico familiar, porque, de fato, não existe um, assim como, Excelências, não
há cooperação nem estrutura hierárquica e de subordinação entre os réus do
incidente e, muito menos confusão patrimonial, existindo apenas, em alguns
casos, alguns sócios em comum”; (f) “A Agravante nunca administrou, tampouco
administra a executada atualmente, além de que não é sócia e nunca foi sócia da
executada, sendo a sua inclusão no polo passivo uma gritante ilegalidade”; (g) “O
Agravado alega que haveria um grande risco de prejuízos, irreversíveis, caso a
liminar não fosse concedida, o que é um verdadeiro absurdo, haja vista que todas
as empresas aqui tratadas são empresas sólidas e estruturadas, com anos de
atividade no mercado e sem o menor risco de dissolução, além do fato de que já
existem diversas garantias dadas, tanto no contrato executado, como na execução
propriamente dita” e (h) “(...) além da existência de garantias reais nos aditivos
assinados pelas partes no contrato, verificamos também a existência de diversos
bens já arrestados na Execução Principal, são seis veículos automotores
importados e quatro imóveis, além de valores bloqueados pelo sistema Bacenjud
nas contas dos executados”.
O presente recurso foi distribuído por prevenção ao
Agravo de Instrumento no2229220-98.2018 (fls. 33).
O recurso foi processado com atribuição de efeito
suspensivo apenas e tão somente para obstar o levantamento de valores alcançados
por penhora on line de contas de titularidade da agravante. (fls. 34).
O agravado ofereceu resposta (fls. 42/73), insistindo
que: (a) “(...) o presente recurso apenas versa sobre a possibilidade de o Juízo de
origem receber o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica com
reconhecimento de Grupo Econômico Familiar, bem como determinar a utilização
do sistema BACENJUD para que fossem arrestados bens da Agravante, sendo que
não fora apresentada qualquer impugnação ao arresto nos autos de origem, mas
apenas a contestação, fato que certamente impede que este E. Tribunal de Justiça
julgue o mérito da questão do Incidente de Desconsideração da Personalidade
Jurídica e reconhecimento de Grupo Econômico Familiar, qualquer questão sobre
suposta impenhorabilidade dos valores bloqueados ou eventual prejuízo da
Agravante com o arresto realizado”; (b) “(...) para que a haja a inclusão de
terceiros no polo passivo da execução, cabe ao credor a abertura de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, que poderá analisar a formação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
grupo econômico familiar com o devido contraditório”; (c) a r. decisão agravada
encontra-se fundamentada; (d) “(...) o Agravado transcreve na inicial todos os
fatos envolvendo os Requeridos e o nexo causal que os vinculam ao incidente de
Desconsideração da Personalidade Jurídica, bem como com a formação do Grupo
Econômico Familiar”; (e) “A atuação da Agravante na blindagem patrimonial se
destaca quando os demais herdeiros do inventário do Sr. Carlos Moreira, mesmo
cientes da execução promovida pelo Banco Santander, renunciaram
expressamente em favor de sua mãe (Sra. Cassilda, a Agravante) os valores que
teriam direito no inventário - conforme acordado entre os familiares quando ainda
vivia o inventariado -. Ademais, como já admitido pela Agravante em seu recurso,
a Sra. Cassilda também possui usufruto vitalício das cotas societárias de uma das
empresas mencionadas no incidente de origem, a saber a CCM, sociedade que
integralizou diversos imóveis que pertenciam ao patriarca da família, cujo objeto
social verdadeiramente sintetiza as atividades da construtora, da incorporadora, da
imobiliária e das holdings não financeiras: “construção de incorporação de
imóveis e locação e administração de imóveis próprios”. Não obstante, a
Agravante é co-proprietária do imóvel de matrícula 141, registrada no Cartório de
Registro de Imóveis de Belém/PA, sede de todas as empresas mencionadas no
Incidente de Desconsideração e objeto de um dos contratos executados, como se
verifica na cláusula 2, “C”, item I do 1o aditivo”; (f) “Especificamente quanto às
empresas CCM e BCI, o Agravado demonstrou que o objeto social perante a Junta
Comercial de Belém é exatamente o mesmo (construção de incorporação de
imóveis e locação e administração de imóveis próprios). A alteração da
composição societária da empresa CCM também salta aos olhos: após
integralizados diversos imóveis ali, os sócios promoveram sucessivas alterações
para ultimar na retirada de todos os sócios que são devedores solidários do
presente título, mantendo-se apenas a 3a camada familiar e conferir verdadeira
blindagem aos imóveis. A garantia cruzada pela empresa CLM, referente ao
imóvel de propriedade da Construtora Leal Moreira também não deixa adotar
outra conclusão que não a comunhão de interesses entre todos os envolvidos,
sobejamente aqueles pertencentes à 2a camada”; (g) “(...) a sede da empresa
Construtora Leal Moreira (Rua João Balbi, 167, bairro Nazaré em Belém/PA)
também abriga TODAS as demais empresas acima mencionadas, a demonstrar a
inconteste unicidade de operações entre as sociedades integrantes do Grupo”; (h)
“(...) o exercício concomitante da atividade empresarial no mesmo endereço de
sociedades do mesmo segmento econômico (construção civil, comercialização de
unidades e administração de imóveis próprios) é indício suficiente de que entre as
empresas existe, no mínimo, um liame de coordenação ou convergência de
interesses, revelando-se o grupo econômico existente, cuja conclusão sequer pode
ser afastada pela circunstância de se tratarem sempre dos mesmos sócios. Some-se
isso ao fato de haver garantias cruzadas que demonstram a confusão patrimonial
entre os envolvidos para se concluir que presentes estão os requisitos do art. 50 do
Código Civil e art. 134, §4o do Código de Processo Civil”; (i) “(...) o Agravado
deixou claro em primeira instância a fumaça do bom direito, pois a execução é
instruída com o título executivo extrajudicial, a gozar de presunção de certeza e
liquidez. Assentadas as premissas de confusão patrimonial entre as sociedades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
integrantes do Grupo, exsurge evidente também, aqui, a incidência do art. 50 do
Código Civil” e (j) “O perigo da demora também foi demonstrado, pois há sério
risco de insolvência do grupo empresarial executado, que já sofre com inúmeras
ações ajuizadas no estado do Pará para tratar sobre as fraudes recorrentemente
perpetradas pelo Grupo, sobejamente no âmbito dos contratos de financiamento
do Banco Santander, conforme denunciado por diversos proprietários”.
É o relatório.
1. Trata-se de ação de execução promovida por
Banco Santander Brasil S/A contra Luxemburgo Incorporadora Ltda, Carlos
André Leal Moreira, João Carlos Leal Moreira, Maurício Leal Moreira, Kassy
Vilhena de Medeiros Moreira e Construtora Leal Moreira Ltda, lastreada em
instrumento particular de abertura de crédito, objetivando o recebimento do valor
de R$22.440.074,48, para setembro de 2017.
Após diversas diligências parcialmente frutíferas na
busca de bens passíveis de penhora, o agravante requereu a instauração de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica dos executados para a
inclusão no polo passivo de CCM Empreendimentos e Construções Imobiliárias
Ltda, BCI Consultoria em Engenharia Ltda, Leal Moreira Imobiliária Ltda,
CAPM Participações Ltda, DAM Participações Eireli, Cassilda Leal Moreira,
Igor Medeiros Moreira, Brenda Medeiros Moreira, Caio Medeiros Moreira, Pedro
Guimarães Moreira, Carlos André Leal Moreira e Monica Moraes Rego
Guimarães e pedido de arresto de ativos financeiros e de imóveis de sua
titularidade (fls. 01/41 dos autos de origem).
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes
termos:
“Vistos.
Expeça-se a certidão premonitória nos termos do art. 828 do CPC.
Defiro o arresto de ativos financeiros em nome dos requeridos, conforme
extrato Bacenjud que segue.
Defiro o arresto dos imóveis objetos das matrículas números 73, 74,
43287, 43288, 53595, 68725, registradas junto ao 1o Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Belém/PA; matrículas números, 141, 143,
124, 455, 429, 9376, 9377, 11779, 9095, 9096, registradas junto ao 2o
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Belém/PA; e matrícula
número 10525, registrada junto ao Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Ananindeua/PA, pertencentes aos requeridos CCM
EMPREENDIMENTO E CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.,
CNPJ 08.543.124/0001-25, BCI CONSULTORIA EM ENGENHARIA
LTDA., CNPJ 22.128.286/0001-28, LEAL MOREIRA IMOBILIÁRIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LTDA., CNPJ 09.303.787/0001-35, CAPM PARTICIPAÇÕES LTDA.,
CNPJ 22.711.023/0001-47, DAM PARTICIPAÇÕES - EIRELI, CNPJ
22.928.991/0001-00,
CASSILDA
LEAL
MOREIRA,
CPF
257.021.812-04, IGOR MEDEIROS MOREIRA, CPF 791.868.232-72,
BRENDA MEDEIROS MOREIRA, CPF 791.867.932-68, CAIO
MEDEIROS MOREIRA, CPF 791.867.852-49 e PEDRO GUIMARÃES
MOREIRA, CPF 017.248.692-05.
Servirá a presente decisão, assinada digitalmente, como termo de
constrição dos imóveis.
Cite(m)-se o(s) réu(s), nos termos do artigo 135, do Código de Processo
Civil, para se manifestar(em) acerca do pleito de desconsideração da
personalidade jurídica ou requerer(em) as provas cabíveis, no prazo de 15
(quinze) dias.
Na mesma ocasião, os réus deverão ser intimados acerca das constrições
ora efetuadas.
Providencie a z. Serventia as intimações, por via postal.
Intime-se”.
2. A pretensão recursal da agravante é de reforma da
r. decisão agravada para “levantar todos e quaisquer bloqueios, indisponibilidades
e qualquer restrição sobre ativos de propriedade da Agravante”.
3.
Rejeita-se
a
alegação
de
ausência
de
fundamentação da r. decisão agravada.
O deferimento do pedido de arresto de ativos
financeiros e imóveis de titularidade da agravante restou deferido pela r. decisão
agravada, lastreada nas alegações feitas pelo agravado na petição inicial do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo suficiente para que
a agravante apresentasse seu inconformismo quando da interposição do presente
agravo.
4. O recurso não pode ser conhecido quanto às
alegações de ilegitimidade passiva e inépcia da inicial.
Isso porque: (a) referidas alegações se confundem
com o mérito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica oferecido
pelo agravado, que ainda pende de julgamento e (b) o agravo de instrumento tem
seu conhecimento limitado ao pronunciamento judicial recorrido e as matérias
supra especificada não foram apreciadas nem envolvem questão resolvida pela r.
decisão agravada, sendo certo que sua apreciação no julgamento do presente
recurso acarretará supressão de instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. decisão recorrida pelo presente agravo decidiu
apenas e tão somente quanto ao recebimento do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica oferecido pelo agravado, bem como do arresto de ativos
financeiros e imóveis de titularidade da agravante.
5. Mantém-se a r. decisão agravada.
5.1.
O
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica é a via adequada para a inclusão de sócios, no polo passivo
da ação de execução, quando houver abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, estendendo
os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações aos bens particulares de
administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou
indiretamente pelo abuso (CPC, art. 133), aplicando-se o mesmo procedimento
para a hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica (§2o), sendo
certo que a apuração da prática de atos de fraude é mérito do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica.
5.2. Os bens dos sócios não respondem pelas dívidas
da sociedade, senão nos casos previstos em lei (CPC/2015, arts. 790, II e 795).
“Pela teoria da desconsideração da personalidade
jurídica, o juiz está autorizado a ignorar a autonomia patrimonial da pessoa
jurídica sempre que esta é manipulada na realização de fraudes. Os pressupostos
escolhidos pelo Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica são
o desvio de finalidade e a confusão patrimonial (CC, art. 50).” (Fábio Ulhoa
Coelho, “Curso de Direito Civil Parte Geral”, vol. 1., 4a ed., Saraiva, 2010, SP,
p. 258).
Quanto à desconstituição da personalidade jurídica,
adota-se a orientação de Carlos Roberto Gonçalves: “Mas como ressalta Fábio
Ulhoa Coelho, “ela (refere-se à confusão patrimonial) não exaure todas as
hipóteses em que cabe a desconsideração, na medida em que nem todas as fraudes
traduzem confusão patrimonial”. Assiste razão ao mencionado autor quando, na
seqüência, sustenta que a formulação objetiva da teoria da desconsideração deve
ser adotada “como o critério para circunscrever a moldura de situações em que
cabe aplicá-la, ou seja, ela é a mais ajustada à teoria da desconsideração. A
formulação objetiva, por sua vez, deve auxiliar na facilitação da prova pelo
demandante. Quer dizer, deve-se presumir a fraude na manipulação da autonomia
patrimonial da pessoa jurídica se demonstrada a confusão entre os patrimônios
dela e de um ou mais de seus integrantes, mas não se deve deixar de desconsiderar
a personalidade jurídica da sociedade, somente porque o demandado demonstrou
ser inexistente qualquer tipo de confusão patrimonial, se caracterizada, por outro
modo, a fraude. Nessa linha, têm os tribunais determinado a desconsideração da
personalidade jurídica nos casos em que a promiscuidade patrimonial é
demonstrada, autorizando a penhora de bem dos sócios, pois trata de eloqüente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indicativo de fraude. É possível reconhecer-se o abuso da personalidade jurídica, e
aplicar a disregard doctrine, no processo de execução, sem necessidade de
processo autônomo, quando não encontrados bens do devedor e estiverem
presentes os pressupostos que autorizam a sua invocação, requerendo-se a penhora
diretamente em bens do sócio (ou da sociedade, em caso de desconsideração
inversa). O redirecionamento da ação exige, contudo, citação do novo executado,
se não participou da lide.” (“Direito Civil Brasileiro Parte Geral”, vol. I, 6a ed.,
Saraiva, 2007, SP, p. 217/218).
5.3. A desconsideração de personalidade jurídica
relativa à responsabilidade contratual de natureza civil é regulada pelo disposto no
art. 50, do CC, que adotou a teoria maior da desconsideração, o que afasta a
aplicação da Súmula 435/STJ, afeta à teoria menor da desconsideração, incidente
nas responsabilidades decorrente do direito tributário, ambiental ou do
consumidor.
Nesse sentido, a orientação do julgado extraído do
site do Eg. STJ: “DECISÃO (...) É o relatório. Decido. (...) Primeiro, do teor
exposto, tem-se claramente prequestionada a normatividade do art. 50 do CC, não
prosperando a insurgência traçada nas contrarrazões, pelo ora recorrido, quanto à
ausência de prequestionamento. Isso porque, no momento em que o Tribunal
local acatou a desconsideração da personalidade jurídica, somente pode tê-lo
feito com fulcro no art. 50 do CC, norma que disciplina o tema, impondo a
este Tribunal Superior, uma vez arguida a contrariedade ao seu disposto,
pelo recorrente, sua análise em sede de recurso especial. A teoria da
desconsideração da personalidade jurídica (disregard of legal entity doctrine)
incorporada ao nosso ordenamento jurídico tem por escopo alcançar o patrimônio
dos sócios-administradores que se utilizam da autonomia patrimonial da pessoa
jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos, nos termos do que dispõe o
art. 50 do CC: comprovação do abuso da personalidade jurídica, mediante desvio
de finalidade ou de confusão patrimonial, em detrimento do interesse da própria
sociedade e/ou com prejuízos a terceiros. Confira-se o teor do dispositivo legal:
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir a requerimento da
parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os
efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Na espécie, o
raciocínio adotado pelo Tribunal local, com remissão ao teor da Súmula
435/STJ, é afeta à teoria menor da desconsideração, incidente nas
responsabilidades decorrente do direito tributário, ambiental ou do
consumidor. No caso, em que se tratam de relações jurídicas de natureza
civil, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da
desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento
objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma,
caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de
mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a
demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no
campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa
jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). A
mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução
irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não
ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido, a
jurisprudência sólida desta Casa, na parte que interessa: [...] Pessoa jurídica.
Desconsideração. Teoria maior e teoria menor. Limite de responsabilização dos
sócios. Código de Defesa do Consumidor. [...] - A teoria maior da
desconsideração, regra geral no sistema jurídico brasileiro, não pode ser
aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para
o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além da prova de
insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da
desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria
objetiva da desconsideração). - A teoria menor da desconsideração, acolhida
em nosso ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor
e no Direito Ambiental, incide com a mera prova de insolvência da pessoa
jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da
existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. - Para a teoria
menor, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser
suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios
e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta
administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de
identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou
administradores da pessoa jurídica. - A aplicação da teoria menor da
desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese autônoma do
§ 5o do art. 28, do CDC, porquanto a incidência desse dispositivo não se
subordina à demonstração dos requisitos previstos no caput do artigo
indicado, mas apenas à prova de causar, a mera existência da pessoa jurídica,
obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. -
Recursos especiais não conhecidos. (REsp 279.273/SP, TERCEIRA TURMA,
Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY
ANDRIGHI, julgado em 4/12/2003, DJ 29/3/2004, p. 230) Processual civil e civil.
Recurso especial. Ação de execução de título judicial. Inexistência de bens de
propriedade da empresa executada. Desconsideração da personalidade
jurídica. Inviabilidade. Incidência do art. 50 do CC/02. Aplicação da Teoria
Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica. - A mudança de
endereço da empresa executada associada à inexistência de bens capazes de
satisfazer o crédito pleiteado pelo exequente não constituem motivos
suficientes para a desconsideração da sua personalidade jurídica. - A regra
geral adotada no ordenamento jurídico brasileiro é aquela prevista no art. 50
do CC/02, que consagra a Teoria Maior da Desconsideração, tanto na sua
vertente subjetiva quanto na objetiva. - Salvo em situações excepcionais
previstas em leis especiais, somente é possível a desconsideração da
personalidade jurídica quando verificado o desvio de finalidade (Teoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Maior Subjetiva da Desconsideração), caracterizado pelo ato intencional dos
sócios de fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica, ou
quando evidenciada a confusão patrimonial (Teoria Maior Objetiva da
Desconsideração), demonstrada pela inexistência, no campo dos fatos, de
separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus sócios. Recurso
especial provido para afastar a desconsideração da personalidade jurídica da
recorrente. (REsp 970.635/SP, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, julgado em 10/11/2009, DJe 1/12/2009) RECURSO ESPECIAL -
NEGATIVAÇÃO DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO OCORRÊNCIA
- ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA - NÃO
VERIFICAÇÃO - MOTIVAÇÃO UTILIZADA NA SENTENÇA QUE
TRANSITOU EM JULGADO - NÃO INCIDÊNCIA DO EFEITO DA
IMUTABILIDADE
-
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA DA EMPRESA
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS -
VERIFICAÇÃO - REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA-PROBATÓRIA
- IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. [...] II - A responsabilização
dos administradores e sócios pelas obrigações imputáveis à pessoa jurídica, em
regra, não encontra amparo tão-somente na mera demonstração de insolvência
para o cumprimento de suas obrigações (Teoria menor da desconsideração da
personalidade jurídica). Faz-se necessário para tanto, ainda, ou a demonstração do
desvio de finalidade (este compreendido como o ato intencional dos sócios em
fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica), ou a demonstração
da confusão patrimonial (esta subentendida como a inexistência, no campo dos
fatos, de separação patrimonial do patrimônio da pessoa jurídica ou de seus
sócios, ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas; [...] (REsp
1.200.850/SP, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, julgado
em 4/11/2010, DJe 22/11/2010) CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR. ARRESTO.
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
DESCONSIDERAÇÃO.
REQUISITOS.
AUSÊNCIA. DESPROVIMENTO. I. "Nos termos do Código Civil, para haver
a desconsideração da personalidade jurídica, as instâncias ordinárias devem,
fundamentadamente, concluir pela ocorrência do desvio de sua finalidade ou
confusão patrimonial desta com a de seus sócios, requisitos objetivos sem os
quais a medida torna-se incabível." (REsp 1.098.712/RS, Rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, Quarta Turma, unânime, DJe: 04/08/2010). II. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no Ag 1.190.932/SP, QUARTA TURMA, Rel.
Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, julgado em 16/9/2010, DJe 1/10/2010)
Por pertinente, citem-se, ainda, os seguintes enunciados das Jornadas de
Direito Civil: Enunciado n. 7/ I JC: "Só se aplica a desconsideração da
personalidade jurídica quando houver a prática de ato irregular e,
limitadamente, aos administradores ou sócios que nela hajam incorrido."
Enunciado n. 146/III JC: "Nas relações civil, interpretam-se restritivamente
os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no art.
50 (desvio de finalidade social ou confusão patrimonial). (Este enunciado não
prejudica o Enunciado n. 7)" Enunciado 282/ IV JC: "O encerramento
irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caracterizar abuso da personalidade jurídica." Na espécie, o Tribunal fincou
expressamente os fundamentos adotados para a desconsideração da
personalidade jurídicas, nos seguintes termos: Tais vicissitudes concretas
dizem respeito à caracterização irregular da pessoa jurídica (empresa
executada) e, ainda, à inexistência de valores passíveis de constrição judicial.
Tem-se, pois, que, em seus fundamentos, o Tribunal local não registrou
nenhuma das hipóteses previstas no art. 50 do CC, para tornar cabível a
desconsideração da personalidade jurídica, centrando sua convicção na
insolvência e no encerramento irregular da sociedade empresária. Como
visto, o entendimento adotado está completamente dissociado da pacífica
jurisprudência desta Casa, pelo que há ser reformado. Ante todo o exposto,
com fulcro no art. 544, § 4o, II, "c", do CPC, conheço do agravo para dar
provimento ao recurso especial, a fim de afastar a desconsideração da
personalidade jurídica arguida, nos termos da pacífica jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.” (AREsp 283238/RS, rel. Min. Raul Araújo, data
da publicação: 02/10/2013, o destaque não consta do original).
5.4. Conforme a orientação do Eg. STJ, a
desconsideração da personalidade da pessoa jurídica será regulada pelo art. 50
do Código Civil nas causas em que a relação jurídica subjacente ao processo for
cível-empresarial, caso dos autos, e a mera insolvência, a simples ausência de bens
penhoráveis, a alteração de razão social da empresa executada e de seu endereço
não podem ser considerados isoladamente como fatos ensejadores da
desconsideração da personalidade jurídica, visto que o requisito indispensável é a
comprovação da má-fé dos sócios, a confusão patrimonial ou o abuso da
personalidade jurídica, nos termos do art. 50, do CC/2002.
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos
do site: (a) do Eg. STJ: (a.1.) “RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CPC/2015. PROCEDIMENTO PARA
DECLARAÇÃO. REQUISITOS PARA A INSTAURAÇÃO. OBSERVÂNCIA
DAS REGRAS DE DIREITO MATERIAL. DESCONSIDERAÇÃO COM BASE
NO ART. 50 DO CC/2002. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INSOLVÊNCIA
DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE DE SUA COMPROVAÇÃO. 1. A
desconsideração da personalidade jurídica não visa à sua anulação, mas somente
objetiva desconsiderar, no caso concreto, dentro de seus limites, a pessoa jurídica,
em relação às pessoas ou bens que atrás dela se escondem, com a declaração de
sua ineficácia para determinados efeitos, prosseguindo, todavia, incólume para
seus outros fins legítimos. 2. O CPC/2015 inovou no assunto prevendo e
regulamentando procedimento próprio para a operacionalização do instituto de
inquestionável relevância social e instrumental, que colabora com a recuperação
de crédito, combate à fraude, fortalecendo a segurança do mercado, em razão do
acréscimo de garantias aos credores, apresentando como modalidade de
intervenção de terceiros (arts. 133 a 137) 3. Nos termos do novo regramento, o
pedido de desconsideração não inaugura ação autônoma, mas se instaura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incidentalmente, podendo ter início nas fases de conhecimento, cumprimento de
sentença e executiva, opção, inclusive, há muito admitida pela jurisprudência,
tendo a normatização empreendida pelo novo diploma o mérito de revestir de
segurança jurídica a questão. 4. Os pressupostos da desconsideração da
personalidade jurídica continuam a ser estabelecidos por normas de direito
material, cuidando o diploma processual tão somente da disciplina do
procedimento. Assim, os requisitos da desconsideração variarão de acordo com a
natureza da causa, seguindo-se, entretanto, em todos os casos, o rito procedimental
proposto pelo diploma processual. 6. Nas causas em que a relação jurídica
subjacente ao processo for cível-empresarial, a desconsideração da personalidade
da pessoa jurídica será regulada pelo art. 50 do Código Civil, nos casos de abuso
da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela
confusão patrimonial. 7. A inexistência ou não localização de bens da pessoa
jurídica não é condição para a instauração do procedimento que objetiva a
desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela declaração, já que
imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de
finalidade ou de confusão patrimonial. 8. Recurso especial provido.” (STJ-4a
Turma, REsp 1729554/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08/05/2018, DJe
06/06/2018, o destaque não consta do original); (a.2) “RECURSO ESPECIAL -
NEGATIVAÇÃO DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO OCORRÊNCIA
- ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA - NÃO VERIFICAÇÃO
- MOTIVAÇÃO UTILIZADA NA SENTENÇA QUE TRANSITOU EM
JULGADO - NÃO INCIDÊNCIA DO EFEITO DA IMUTABILIDADE -
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
-
VERIFICAÇÃO
-
REVOLVIMENTO
DA
MATÉRIA
FÁTICA-PROBATÓRIA
-
IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. I- Sobre a norma jurídica
concreta, inserida na parte dispositiva da sentença, que decide a pretensão, é que
recairá o efeito da imutabilidade, inerente à coisa julgada. Enquanto nos embargos
de terceiro discutiu-se a licitude ou não de uma constrição judicial sobre
determinados bens dos sócios, na qualidade de terceiros, na execução do julgado,
em sede de agravo de instrumento, controverte-se sobre a legitimidade destes em
responderem com seus bens, indistintamente, pelo débito reconhecido
judicialmente; II - A responsabilização dos administradores e sócios pelas
obrigações imputáveis à pessoa jurídica, em regra, não encontra amparo tão-
somente na mera demonstração de insolvência para o cumprimento de suas
obrigações (Teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica). Faz-
se necessário para tanto, ainda, ou a demonstração do desvio de finalidade
(este compreendido como o ato intencional dos sócios em fraudar terceiros
com o uso abusivo da personalidade jurídica), ou a demonstração da
confusão patrimonial (esta subentendida como a inexistência, no campo dos
fatos, de separação patrimonial do patrimônio da pessoa jurídica ou de seus
sócios, ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas); III - O Tribunal
de origem, estribado nos elementos probatórios reunidos nos autos, consignou que
as cisões, a primeira operada em 1991 e a segunda ocorrida em 1995, que
ensejaram a criação das sociedades Tiptur e Lana, respectivamente, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
substancial reversão patrimonial para estas, nas quais figuraram como sócios os
próprios recorrentes (na primeira) e pessoas do mesmo núcleo familiar (na
segunda), encontram-se intrinsecamente relacionadas, tendo por propósito comum
obstar, por meio de diluição patrimonial, o pagamento do débito exeqüendo. Nos
dizeres do Tribunal de origem: "Restaram demonstrados os estratagemas do grupo
familiar Abi Chedid para dissipar o patrimônio da devedora Ensatur, ora
agravada"; IV - Vê-se que, além das razões recursais prenderem-se a uma
perspectiva de reexame de matéria de fato e prova, providência inadmissível na
via eleita, o desfecho conferido pelo Tribunal de origem à moldura fática
delineada, imutável nesta via, afigura-se escorreita; V - Recurso Especial
improvido.” (STJ-3at Turma, REsp 1200850/SP, rel. Min. Massumi Uyeda, v.u., j.
04/11/2010, DJe 22/11/2010, o destaque não consta do original); e (a.3)
“Processual civil e civil. Recurso especial. Ação de execução de título judicial.
Inexistência de bens de propriedade da empresa executada. Desconsideração da
personalidade jurídica. Inviabilidade. Incidência do art. 50 do CC/02. Aplicação
da Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica. - A mudança de
endereço da empresa executada associada à inexistência de bens capazes de
satisfazer o crédito pleiteado pelo exequente não constituem motivos
suficientes para a desconsideração da sua personalidade jurídica. - A regra
geral adotada no ordenamento jurídico brasileiro é aquela prevista no art. 50 do
CC/02, que consagra a Teoria Maior da Desconsideração, tanto na sua vertente
subjetiva quanto na objetiva. - Salvo em situações excepcionais previstas em
leis especiais, somente é possível a desconsideração da personalidade jurídica
quando verificado o desvio de finalidade (Teoria Maior Subjetiva da
Desconsideração), caracterizado pelo ato intencional dos sócios de fraudar
terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica, ou quando
evidenciada a confusão patrimonial (Teoria Maior Objetiva da
Desconsideração), demonstrada pela inexistência, no campo dos fatos, de
separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus sócios. Recurso
especial provido para afastar a desconsideração da personalidade jurídica da
recorrente.” (STJ-3a Turma, REsp 970635/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j.
10/11/2009, DJe 01/12/2009 RB vol. 554 p. 29 REVJUR vol. 386 p. 163, o
destaque não consta do original); e (b) deste Eg. Tribunal de Justiça: (b.1)
“DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Execução de
título extrajudicial - Prevenção - Alegação de prevenção da 17a Câmara de Direito
Privado por ter julgado primitivo agravo de instrumento - Prevenção inexistente -
Desembargador com visto nos autos sem mais assento na 17a Câmara - Cessação
da aludida Câmara (art. 226, § 2o, do anterior regimento do TJSP) - Prevenção
rejeitada. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA
EXECUTADA - Execução de título extrajudicial - Decisão que deferiu a
expedição de mandado de penhora no rosto dos autos de inventário de ex-sócia da
empresa executada - Alegação de Ilegitimidade de parte - Desconsideração da
personalidade jurídica da empresa executada para alcançar seus sócios -
Fraude e desvio de finalidade da executada não demonstrada, sendo
insuficiente a alegação de ausência de outros bens penhoráveis ou
encerramento das atividades - Desconsideração da personalidade jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que demanda prova a respeito (art. 50 do CC) - Decisão reformada para afastar
a desconsideração da personalidade jurídica em face do espólio agravante -
Agravo provido. Agravo de Instrumento provido” (20a Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento no 990.10.131413-4, rel. Des. Francisco Giaquinto, j.
31.05.2010, o destaque não consta do original); e (b.2) “Execução de título
extrajudicial - Alegação de desvio de finalidade como fundamento para o pedido
de desconsideração - Decisão que indeferiu pedido de desconsideração da
personalidade jurídica da empresa executada para alcançar seus sócios - Fraude e
desvio de finalidade da agravada não demonstrada, sendo insuficiente a
alegação de alteração da razão e objeto social da agravada - Desconsideração
da personalidade jurídica que demanda prova a respeito (art. 50 do CC) - Decisão
mantida - Agravo negado. Voto: “E a simples alteração da razão e objeto social
pela empresa devedora, não denota, por si só, a prática de atos fraudulentos,
com excesso de poderes, infração da lei ou contrato social, a ensejar a
aplicação da disregard doctrine, que como dito, não deve ser utilizada de forma
indistinta, mas apenas em circunstâncias especiais, após a perquirição cautelosa
acerca de sua utilidade e necessidade em cada caso concreto”” (20a Câmara de
Direito Privado, Agravo de Instrumento no 9003630-33.2008.8.26.0000, rel. Des.
Francisco Giaquinto, j. 15.04.2008, o destaque não consta do original).
5.5. Admissível a desconsideração da personalidade
jurídica de empresa que integra grupo econômico, quando verificada a existência
de confusão patrimonial.
Nesse sentido, a orientação do Eg. STJ: (a)
“RECURSO
ESPECIAL.
EMPRESARIAL.
PROCESSO
CIVIL.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. REVISÃO
DOS FATOS AUTORIZADORES. SÚMULA N° 7/STJ. NULIDADE POR
FALTA DE CITAÇÃO AFASTADA. EFETIVO PREJUÍZO PARA A DEFESA
NÃO VERIFICADO. OFENSA À COISA JULGADA INEXISTENTE.
AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA
N° 98/STJ. 1. Reconhecido o grupo econômico e verificada confusão
patrimonial, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma
empresa para responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de
sentença, sem ofensa à coisa julgada. Rever a conclusão no caso dos autos é
inviável por incidir a Súmula n° 7/STJ. 2. A falta de citação da empresa cuja
personalidade foi desconsiderada, por si só, não induz nulidade, capaz de ser
reconhecida apenas nos casos de efetivo prejuízo ao exercício da defesa,
inexistente na hipótese. 3. Recurso conhecido em parte e, nessa parte, provido” (3a
T, REsp 1253383 / MT, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.06.2012, DJe
05.10.2012, o destaque não consta do original); (b) “CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. CABIMENTO.
EMPRESAS
PERTENCENTES
AO
MESMO
GRUPO
ECONÔMICO.
DIVISÃO MERAMENTE FORMAL. CITAÇÃO DAS DEMAIS EMPRESAS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DISPENSA. RECONHECIMENTO DE QUE, NA PRÁTICA, SE TRATAVA
DO MESMO ORGANISMO EMPRESARIAL. 1. A alegação de ofensa ao art.
535 do CPC deve ser afastada, porquanto deduzida de forma genérica no recurso,
sem a indicação dos pontos acerca dos quais deveria o acórdão ter-se manifestado.
No particular, incide a Súmula n. 284/STF. 2. A tese de que os executados não
foram intimados a falar sobre os documentos que deram ensejo à constrição
patrimonial não foi objeto de prequestionamento no acórdão recorrido,
circunstância que atrai a incidência da Súmula n. 211/STJ. 3. A confusão
patrimonial existente entre sócios e a empresa devedora ou entre esta e outras
conglomeradas pode ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, na
hipótese de ser meramente formal a divisão societária entre empresas
conjugadas. Precedentes. 4. A superação da pessoa jurídica afirma-se como um
incidente processual e não como um processo incidente. No caso, o
reconhecimento da confusão patrimonial é absolutamente contraditório com a
pretendida citação das demais sociedades, pois, ou bem se determina a citação de
todas as empresas atingidas pela penhora, ou bem se reconhece a confusão
patrimonial e se afirma que se trata, na prática, de pessoa jurídica única, bastando,
por isso, uma única citação. Havendo reconhecimento da confusão, descabe a
segunda providência. 5. Ademais, o recurso foi interposto exatamente pelos
devedores que foram citados no processo de execução, circunstância que também
afasta a pretensão recursal. 6. Não obstante a controvérsia tenha se instalado
anteriormente à Lei n. 11.382/2006, é evidente a frustração da execução do crédito
em razão da ineficácia de outros meios de constrição patrimonial, de modo que é
cabível a penhora on line sobre os ativos financeiros do devedor. 7. Recurso
especial não provido” (4a T, REsp 907915 / SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
07.06.2011, DJe 27.06.2011, RDDP vol. 102 p. 151, o destaque não consta do
original) e (c) “DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO.
EXECUÇÃO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO. EXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA
RESERVADA
AO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO-
OCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
PRESSUPOSTOS.
AFERIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO-OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Refoge à competência do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de recurso especial, o exame de suposta afronta a dispositivo
constitucional, por se tratar de matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal,
nos termos do art. 102, III, da Constituição da República. 2. O afastamento, pelo
Tribunal de origem, da aplicação da teoria da desconsideração da personalidade
jurídica da parte recorrida, em face da revaloração das provas dos autos, não
importa em cerceamento de defesa, mormente quando tal decisão não se baseou
em ausência de prova, mas no entendimento de que os pressupostos autorizativos
de tal medida não se encontrariam presentes. 3. A desconsideração da pessoa
jurídica, mesmo no caso de grupos econômicos, deve ser reconhecida em
situações excepcionais, quando verificado que a empresa devedora pertence a
grupo de sociedades sob o mesmo controle e com estrutura meramente
formal, o que ocorre quando diversas pessoas jurídicas do grupo exercem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suas atividades sob unidade gerencial, laboral e patrimonial, e, ainda,
quando se visualizar a confusão de patrimônio, fraudes, abuso de direito e
má-fé com prejuízo a credores. 4. Tendo o Tribunal a quo, com base no conjunto
probatório dos autos, firmado a compreensão no sentido de que não estariam
presentes os pressupostos para aplicação da disregard doctrine, rever tal
entendimento demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que atrai o
óbice da Súmula 7/STJ. Precedente do STJ. 5. Inexistência de dissídio
jurisprudencial. 6. Recurso especial conhecido e improvido” (5a T, REsp 968564 /
RS, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 18.12.2008, DJe 02/03/2009, o destaque
não consta do original).
5.6. A instauração do incidente de desconsideração
de personalidade jurídica tem como pressuposto a existência de prova que
evidencie a plausibilidade da alegação em que fundamentado o pedido, a teor do
art. 134, § 4o, do CPC/2015.
Nesse sentido, a orientação de: (a) de Teresa Arruda
Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e
Rogério Licastro Torres de Melo: “O parágrafo primeiro [refere-se ao art. 134]
estabelece a necessidade de que a instauração do incidente seja comunicada ao
distribuidor. Aqui, o que se quer dizer é que deve ser anotado no distribuidor o
incidente efetivamente instaurado e não aquele cuja instauração foi
simplesmente pleiteada. Isto porque ao juiz cabe verificar se estão presentes os
pressupostos de instauração, o que envolve, no nosso entender, a convicção não
exauriente no sentido da plausibilidade das alegações de quem suscita. Neste
caso, admitido o incidente ou seja, efetivamente instaurado, é que se deve
comunicar ao distribuidor, com todos os dados do processo em que foi suscitado.
(...) O parágrafo quarto [refere-se ao art. 134] remete ao direito material a ser
aplicado pelo juiz ao decidir sobre dever ou não ser desconsiderada a pessoa
jurídica. No plano de direito civil, do direito do consumidor ou em outros ramos
do direito material é que são previstos os requisitos específicos para a incidência
da teoria da desconsideração naquele ramo específico do direito. Deve o
requerente indicar, desde logo, as provas que pretende produzir. Mas este
dispositivo faz referência a uma dose mínima de “aparência de bom direito”, de
plausibilidade da alegação, sem o que o incidente pode e deve ser liminarmente
indeferido.”(Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil Artigo
por Artigo”, RT, 2015, p. 842/843, comentários ao art. 134); e (b) Guilherme
Rizzo Amaral: “Ao requerer a instauração do incidente, deve a parte ou o
Ministério Público demonstrar os preenchimentos legais específicos para a
desconsideração. Note-se que, aqui, o juízo de admissibilidade do incidente não
será um juízo de certeza, nem mesmo de preponderância de provas, mas sim de
verossimilhança das alegações do requerente. É o que basta para a instauração do
incidente, sendo que a efetiva comprovação dos pressupostos legais da
desconsideração é exigida apenas para a desconsideração propriamente dita da
personalidade jurídica, a ser determinada em decisão final do incidente após a
devida instrução.” (“Comentários às Alterações do Novo CPC”, 2a ed., RT, 2016,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SP, p. 210, parte da nota 2. ao art. 134).
5.7. Admissível o arresto incidental ou executivo,
inclusive designado de “pré-penhora”, on-line de ativos financeiros, quando o
devedor não é localizado em seu domicílio (CPC/2015, art. 830), ante as previsões
legais de conversão de arresto em penhora (CPC/2015, art. 830, §§2o e §3o) e de
penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira (CPC/2015, art. 835, I),
inclusive mediante constrição judicial por procedimento on-line (CPC/2015, art.
854).
Neste sentido, a orientação dos seguintes julgados
deste Eg. TJ/SP, extraídas do site, cujas ementas se reproduz: (a) “Recurso -
AGRAVO DE INSTRUMENTO - pretensão de arresto de bens e valores
eventualmente informados pelo BACEN e Delegacia da Receita Federal e no
limite do crédito exeqüendo - cabimento - executados não localizados - aplicação
das regras dos artigos 653 e 654, ambos do CPC - Agravo de instrumento
provido.” (Agravo de Instrumento 7.200.220-3, rel. Des. Ribeiro de Souza, v.u., j.
30.01.2008); (b) “ARRESTO - Execução por título extrajudicial - Tentativas de
citação frustradas - Requerimento do exeqüente de que se bloqueie, via BacenJud,
ativos financeiros dos executados - Cabimento - Hipótese de arresto, nos termos
do art 653 do CPC - Inexistência de óbice a que tal se dê por meio do chamado
bloqueio "on line"- Recurso provido.” (Agravo de Instrumento 7.246.825-4, rel.
Des. Rui Cascaldi, v.u., j. 07.05.2008); (c) “Execução por título extrajudicial -
Bloqueio "on line" de ativos financeiros das executadas - Indeferimento, ante o
fato de as citações não terem sido ultimadas Inadmissibilidade - Possibilidade de
obtenção de informações sobre ativos prevista no art. 655-A do CPC, antes
mesmo da citação, para o fim de eventual arresto - Localização das executadas
frustrada, em concreto, após consultas à Receita Federal - Esgotamento de outros
meios na busca de informações acerca de bens passíveis de penhora - Agravo
provido” (Agravo de Instrumento 7.274.121-2, rel. Des. Cerqueira Leite, j.
13.08.2008) e (d) “ARRESTO ON LINE - Cabimento - Devedor não localizado -
Se é possível a penhora on line, quando não localizados os devedores, viável
também o arresto on line, desde que não encontrados os devedores para citação.
EXECUÇÃO - Requisição de informações à Receita Federal para obter
informações acerca da existência de bens em nome do executado -
Admissibilidade. Recurso provido” (20a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no0156503-06.2010.8.26.0000, rel. Des. Álvaro Torres Junior, j.
27.07.2010).
5.8. Admissível o arresto cautelar incidentalmente
no processo de execução, quando presente prova de fato que autoriza admitir risco
de que a garantia da execução possa desaparecer, frustrando-lhe a eficácia e
utilidade, nos termos do art. 301, CPC/2015, bem como por aplicação do art. 799,
VIII, CPC/2015, dispõe sobre o requerimento do credor de medidas acautelatórias
urgentes, para garantir a efetividade da execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, quanto ao arresto cautelar, em
execução, a orientação de: (a) Araken de Assis: “O art. 615, III, do CPC,
autoriza que, na petição inicial da ação executória, o credor requeira medidas
acautelatórias urgentes. É preciso esclarecer, de início, que as medidas
contempladas convivem com as ações cautelares típicas e, ainda, com
medidas satisfativas rotuladas de cautelares. (...) Ora preenchidos os
pressupostos de cabimento dessas ações nominadas do processo cautelar, elas
se mostram exercitáveis de modo antecedente ou incidente no processo
executivo. Aliás, o arresto possui exatamente a função de assegurar a
execução de crédito em dinheiro, mediante expropriação; e o sequestro, a
execução para entrega de coisa, através de desapossamento. À admissibilidade de
tais ações é irrelevante o art. 615, III, o qual, de resto, não substitui ou sobrepõe à
disciplina própria do processo cautelar. Por outro lado, concebem-se medidas
satisfativas no curso do processo executivo, quebrando a ordem natural do atos do
procedimento, que operarão desde logo certo ato executivo. Essas providências,
dessemelhantes das autênticas medidas cautelares, encontram supedâneo no art.
615, III.” (“Manual da Execução", 11a ed., RT, 2007, SP, p. 321/322, item 68, o
destaque não consta do original); (b) Humberto Theodoro Júnior: “O inciso III do
art. 615 concede ao exequente a faculdade de “pleitear medidas
acautelatórias urgentes”. Trata-se de uma simples reafirmação do poder
geral de cautelar adotado amplamente nos arts. 796 e seguintes (processo
cautelar). É o caso, por exemplo, de arresto de bens móveis, quando o
devedor está ausente e demorar, com risco de desaparecimento fraudulento
da garantia, ou de depósito de bens abandonados e em risco de deterioração (art.
798 e 799), e outras situação análogas.”(“Processo de Execução”, 8a Ed., LEUD,
1983, São Paulo, p. 198, o destaque não consta do original); e (c) “DECISÃO
Trata-se de agravo nos próprios autos (CPC, art. 544) contra decisão que negou
seguimento ao recurso especial, sob o fundamento da incidência da Súmula n.
7/STJ (e-STJ fls.343/347). O acórdão recorrido está assim ementado (e-STJ fl.
151): "DIREITO PROCESSUAL CIVIL Agravo interno de decisão monocrática
que, por manifesta improcedência, negou seguimento ao agravo de instrumento
interposto de outra que, em ação de consignação em pagamento, indeferiu arresto
liminar do valor depositado pleiteado por terceiro estranho à lide. 1. Em ação de
execução como a mencionada o arresto só é cabível quando o oficial de justiça
não encontra o devedor; em tal situação, o serventuário "arrestar-lhe-á tantos bens
quantos bastem para garantir a execução" (CPC, art. 653). 2. Decisão monocrática
concessiva ou denegatória de liminar insere-se no poder discricionário do
magistrado, não merecendo reforma, a não ser se teratológica, contrária à lei ou à
prova dos autos.Súmula 58 deste tribunal. 3. Recurso ao qual se nega
provimento." Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 321/333), fundamentado
no art. 105, III, alínea "a", da CF, o recorrente alegou ofensa aos arts. 273, §7o,
615, III, 813, IV, 814, I e II, do CPC. Sustentou em síntese: (a) a possibilidade de
concessão do arresto cautelar (art. 813 e 814 do CPC) após iniciada a fase
processual de execução; (b) terem sido demonstrados todos os requisitos para a
concessão do arresto, seja como medida cautelar, seja como antecipatória de tutela
e (c) que o rol elencado no art. 813 do CPC seria meramente exemplificativo. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravo (e-STJ fls. 238/249), afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial. É o relatório. Decido. A pretensão recursal não
merece acolhida. O acórdão recorrido consignou que (e-STJ fl. 304): "Em
execução por quantia certa contra devedor solvente, o arresto tem lugar em
situação absolutamente diversa do que ocorre quando a constrição se faz em
processo cautelar. De acordo com o art. 653, caput, do CPC, 'o oficial de justiça,
não encontrando o devedor, arrestar- lhe-á tantos bens quantos bastem para
garantir a execução.' Não há indicação nos autos de que esta seja a situação.
Ademais, como expresso com total propriedade na decisão agravada, 'o valor que
a parte autora pretende seja arrestado para tentar garantir a eficácia da presente
demanda foi consignado na Ação de Consignação em Pagamento em trâmite
perante a 31a Vara Cível da Comarca da Capital do Estado de São Paulo por parte
estranha a esta demanda e eventualmente não em favor da ré da presente demanda,
já que a consignação deu-se em virtude de a parte autora naquela ação não ter
mais a certeza de quem deveria receber o pagamento, se a Alcoex Trading, ora ré
nesta ação, ou a GI HYUN Corporation, não se podendo permitir, desta forma,
tentar garantir a eficácia desta ação em detrimento de créditos alheios'. Com
efeito, ter-se-ia de inaugurar um esdrúxulo litisconsórcio necessário, com dois
possíveis devedores, o que por si é a negação da liquidez e certeza do título
exequendo. Nessa esteira, deve ser observada a Súmula 58 do TJERJ: Somente se
reforma a concessão ou indeferimento de liminar, se teratológica, contrária a Lei
ou a evidente prova dos autos. Claro está que a exequente, como qualquer outro
autor de ação de execução por quantia certa contra devedor solvente, pode, em se
configurando quaisquer das hipóteses do art. 813 do CPC e desde que observe o
disposto no art. 814, propor medida cautelar de arresto, na qual cabe, em tese,
concessão de liminar (em certos casos até inaudita altera pais). Mas, aí, o processo
cautelar com sua finalidade precípua, que no caso seria assegurar o processo de
execução." A jurisprudência desta Corte é firme ao destacar que o arresto
cautelar pode ser postulado tanto em processo cautelar autônomo, como
incidentalmente em processo que visa à obtenção de tutela ressarcitória,
ainda que já iniciada a fase executiva. Nesse sentido, o seguinte precedente:
RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA
DEVEDOR SOLVENTE - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ARTS.
653 E 813 DO CPC - ARRESTO VIA BACENJUD ANTES DA PRÁTICA DE
ATOS JUDICIAIS TENDENTES A LOCALIZAR O DEVEDOR PARA
CITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. 1. As hipóteses contempladas no art. 813
CPC não são exaustivas, mas exemplificativas, bastando, para a concessão do
arresto, o risco de dano e o perigo da demora. Precedentes. 2. Admite-se a
medida cautelar de arresto de dinheiro, via Bacenjud, nos próprios autos da
execução, se preenchidos os requisitos legais previstos no art. 653 (a
existência de bens e não localização do devedor) ou no art. 813 (a
demonstração de perigo de lesão grave ou de difícil reparação), ambos do
CPC. 3. In casu, inexistem atos tendentes a localizar o devedor para citação, seja
por carta, seja por mandado, o que afasta a aplicação do art. 653 do CPC. 4.
Quanto aos requisitos para o deferimento da medida cautelar com base no art. 813
do CPC, o Tribunal de origem decidiu que a recorrente não logrou êxito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentar qualquer indício concreto da necessidade da medida. Rever essa
afirmação, no entanto, implica adentrar em matéria fática, vedada pela Súmula 7
do STJ. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1407723/RS, Rel. Ministra
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe
29/11/2013) Entretanto, o acolhimento das razões apresentadas pela parte
recorrente, quanto ao preenchimento dos requisitos para a concessão do arresto,
demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede
de recurso especial, ante o disposto na Súmula n. 7/STJ. (...) Diante do exposto,
nos termos do art. 544, §4o, II, "a", do CPC, NEGO PROVIMENTO ao agravo.”
(AREsp 281245/RJ, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, data da publicação:
17/12/2013, o destaque não consta do original.
Nesse sentido, quanto aos requisitos para o
deferimento do arresto cautelar, outrora previsto no art. 813, CPC/1973, sem
correspondência no CPC/2015, mas aplicável com base no art. 301, CPC/2015, a
orientação de: (a) Humberto Theodoro Júnior: (a.1) “O direito de obter arresto não
nasce para o credor de sua simples posição de titular de uma obrigação de
dinheiro. Hão de ser atendidos requisitos gerais das medidas cautelares e, ainda,
requisitos particulares da medida, que, in casu, é uma providência preventiva
específica. Segundo o art. 814, são requisitos essenciais para o deferimento do
arresto: I prova literal de dívida líquida e certa; e II prova documental ou
justificação de algum dos casos de perigo de dano jurídico mencionados no
art. 813. Tais requisitos correspondem respectivamente, ao pressupostos
genéricos da tutela cautelar, que são o fumus boni iuris (no I) e o periculum in
mora ( no II), os quais são individualizados de maneira a amoldar-se às
particularidades da medida especifica que é o arresto. Para que se torne
viável, portanto, o arresto, mister se faz que os dois requisitos do art. 814 se
achem provados cumulativamente.” (“Curso de Direito Processual Civil”, vol.
II, 43a ed., Forense, 2008, RJ, p. 562, item no 1.055, o destaque não consta do
original); e (a.2) “A segunda exigência reporta-se ao termo de dano
(periculum in mora): são as causae arresti, isto é, o fatos que autorizam
admitir o fundado temor de que a garantia da futura execução pode
desaparecer, frustrando-se a eficácia e utilidade. Como se vê, o arresto, na
sistemática processual, não é uma faculdade arbitrária do credor, é medida
excepcional, condicionada a pressupostos legalmente determinados. Para o art.
813 são situações perigosas autorizadoras do arresto (...). Em conclusão: os
permissivos legais do arresto podem ser resumidos no fundado receio de fuga
ou insolvência do devedor, de ocultação ou dilapidação de bens ou de outro
artifício tendente a fraudar a execução e nos casos expressos em lei.” (“Curso
de Direito Processual Civil”, vol. II, 43a ed., Forense, 2008, RJ, p. 562, tem no
1.057, o destaque não consta do original); e (b) do julgado extraído do site do Eg.
STJ: “DECISÃO 1.- VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E
MEDICAMENTOS LTDA interpõe Agravo contra Decisão que, na origem, negou
seguimento a Recurso Especial interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c"
do permissivo constitucional contra Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul, Rel. Des. NARA LEONOR CASTRO GARCIA, assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ementado (e-STJ fls. 66): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE
ARRESTO.
POSSIBILIDADE
DE
AJUIZAMENTO
DE
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO COM PENHORA. DESNECESSIDADE DA CAUTELAR.
NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. 2.- Em suas razões de
Recurso Especial, alega a agravante violação dos arts. 813 e 814, do Código de
Processo Civil, bem como dissídio jurisprudencial. Assevera que há interesse, no
caso, para a medida cautelar de arresto. Afirma que o devedor está em "situação
altamente precária", havendo dúvidas acerca da efetividade de um "provimento
judicial tardio" (e-STJ fls. 77). Aduz que "estando configurada a hipótese legal,
fica patente a necessidade de deferimento da medida, não cabendo a
recomendação de que o Recorrente utilize outra medida jurídica, como um
processo executivo ordinário, uma vez que este tem requisitos distintos para sua
utilização e também distinta aplicação" (e-STJ fls. 78). Sustenta que as hipóteses
do art. 813, do CPC, não são taxativas, mas apenas exemplificativas. 3.- Sem
contrarrazões, o Recurso Especial foi inadmitido na origem (e-STJ fls. 140/142),
ensejando a interposição do presente Agravo. É o relatório. 4.- O tema já está
pacificado pela jurisprudência firmada nesta Corte, de modo que não há
necessidade de processamento do Recurso Especial e posterior envio às
sobrecarregadas pautas de julgamento deste Tribunal. 5.- Com efeito, entendeu o
Tribunal de origem que a recorrente não teria interesse na cautelar de
arresto pois é titular de título executivo exigível, podendo ajuizar diretamente
a execução. Extrai-se do julgado (fls. 67/68): Reproduzo a sentença recorrida: (...)
Compulsando os autos, verifica-se que o crédito do autor se encontra refletido em
duplicatas mercantis que, ainda que desprovidas de aceite, foram devidamente
protestadas, e acompanhadas de comprovante de entrega das mercadorias (fls.
17/30). Trata-se de títulos que se revestem de características de título executivo
extrajudicial capazes, portanto, de gerar ação executiva. (...) Assim, sendo
possível ao credor manejar diretamente a ação de execução (a dívida é líquida,
certa e exigível, e não apenas líquida e certa), falta-lhe interesse processual em
propor a cautelar de arresto, na medida em que o próprio rito executivo, de
natureza célere, prevê procedimentos adequados à garantia da dívida (inclusive o
arresto de bens, conforme o art. 653 do CPC. (...) Nada a modificar. Efetivamente,
não há interesse processual para a Ação Cautelar de Arresto, na medida em que
possível demandar em Ação de Execução de Título Extrajudicial, cuja eventual
penhora terá o mesmo efeito do arresto. Acrescento, ademais, que a pretensão se
funda tão somente em registros de órgãos de proteção ao crédito, sem qualquer
alusão às hipóteses do art. 813, do CPC. Entretanto, ao contrário do decidido
pela Corte de origem, é possível vislumbrar o interesse do recorrente na
cautelar, ainda que o título possa ser imediatamente executado. Em pese
haver, no próprio processo executório, a medida de arresto, nos termos do
art. 653, do Código de Processo Civil, é de se supor que haja um interesse do
credor na cautelar, mesmo que de simples cunho antecipatório, a justificar a
presente ação. Frise-se que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que
hipóteses de cabimento da cautelar de arresto, do art. 813, do CPC, não são
taxativas. Ademais, entende esta Corte que o referido dispositivo deve ser
interpretado "sob enforque ampliativo, sistemático e lógico, de sorte a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contemplar outras hipóteses que não somente as expressamente previstas"
(REsp 909.478/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 09/08/2007, DJ 27/08/2007, p. 249). A propósito: DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONTRATO
PARA
ENTREGA
DE
COISA
FUNGÍVEL. EXEQÜIBILIDADE. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO.
CABIMENTO. - É exeqüível o contrato para entrega de coisa fungível em data
certa e futura, desde que o título contenha os requisitos da exigibilidade, certeza e
liquidez. - O art. 813 do CPC deve ser interpretado sob enfoque ampliativo,
sistemático e lógico, de sorte a contemplar outras hipóteses que não somente as
expressamente previstas no dispositivo legal. - O erro na indicação da medida
cautelar não pode levar o Poder Judiciário a simplesmente afirmar que o
expediente jurídico é inadequado. Cabe ao juiz, com base na fungibilidade das
medidas cautelares, processar o pedido da forma que se mostrar mais apropriada.
Recurso especial conhecido e provido. (REsp 909.478/GO, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2007, DJ 27/08/2007, p.
249) Processo civil. Arresto. Possibilidade de seu deferimento nos autos de um
processo de conhecimento, sem a propositura de medida cautelar autônoma.
Fundamentos do acórdão não impugnados. Requisitos para a concessão da
medida. Caução. Dispensa. - Tendo o acórdão recorrido considerado que seria
possível admitir a concessão de uma medida cautelar de arresto no corpo de um
processo de conhecimento com base nos arts. 246 e 250 do CPC, a falta de
impugnação desses dispositivos acarreta o não conhecimento do recurso especial.
Súmula 283, do STF. - As hipóteses enumeradas no art. 813, do CPC, são
meramente exemplificativas, de forma que é possível ao juiz deferir cautelar de
arresto fora dos casos enumerados. - Nas hipóteses do art. 813 do CPC, é
facultativa a exigência de caução pelo juiz da causa, da mesma forma como o é em
relação ao art. 804, do CPC. - A existência ou inexistência de prejuízo representa
matéria fática, não suscetível de reapreciação nesta sede (Súmula 7/STJ). Recurso
especial não conhecido. (REsp 709.479/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2005, DJ 01/02/2006, p. 548)
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. TERMO "A
QUO" PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL. DATA DA CIÊNCIA
AO AUTOR DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA. CPC, ART. 806. EXEGESE.
ENTENDIMENTO DA TURMA. ARRESTO. REQUISITOS. PRECEDENTES.
CPC, ART. 813. RECURSO DESACOLHIDO. I - Nos termos do posicionamento
da Turma, "o prazo para a propositura da ação principal conta-se, em princípio, da
data em que o autor teve ciência da efetivação da medida". II - Considerando que
a medida cautelar de arresto tem a finalidade de assegurar o resultado prático e útil
do processo principal, é de concluir-se que as hipóteses contempladas no art. 813,
CPC, não são exaustivas, mas exemplificativas, bastando, para a concessão do
arresto, o risco de dano e o perigo da demora. (REsp 123.659/PR, Rel. MIN.
SALVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em
09/06/1998, DJ 21/09/1998, p. 175) Sendo assim, tendo em vista a
interpretação ampliativa do art. 813, do Código de Processo Civil, e o
interesse de agir da parte, entende-se como cabível, no presente caso, a
cautelar. 6.- Ante o exposto, com apoio no art. 544, § 4o, II, c, do CPC, conhece-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se do Agravo e dá-se provimento ao Recurso Especial, para afastar a extinção do
processo e determinar o envio dos autos ao juízo de primeiro grau para que,
considerando o interesse de agir da parte, prossiga no feito como entender de
direito.” (AREsp 395688/RS, rel. Sidnei Beneti, data da publicação: 07/10/2013, o
destaque não consta do original).
5.9. A necessidade de citação, no incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, do sócio ou pessoa jurídica, cujo
patrimônio se busca alcançar, prevista no art. 135, do CPC/2015, em execução,
não impede o deferimento de medidas acautelatórias urgentes, para garantir a
efetividade do processo, quando presente prova de fato que autoriza admitir a
presença dos pressupostos previstos em lei para a desconsideração da
personalidade jurídica e de risco de que a garantia da execução possa desaparecer,
frustrando-lhe a eficácia e utilidade, a teor dos arts. 294, 297 e 300, do CPC, além
dos termos do art. 301, CPC/2015, bem como por aplicação do art. 799, VIII
(correspondente ao art. 615, III, do CPC/1973), que dispõe, expressamente, sobre
o requerimento do credor de medidas acautelatórias urgentes, para garantir a
efetividade da execução.
Nesse sentido, quanto à admissibilidade de medidas
de urgência antes da citação prevista no art. 135, do CPC/2015, a orientação de;
(a) Humberto Theodoro Júnior: “Costuma-se criticar a necessidade um
incidente prévio, em contraditório, para aplicar a desconsideração da
personalidade jurídica ao argumento de que a duração desse procedimento
ensejaria oportunidade para o esvaziamento patrimonial dos novos
responsáveis. A crítica, todavia, não procede, porquanto, além da presunção
de fraude do art. 137, o exequente contará sempre com a tutela de urgência
para debelar o intento fraudulento. Com efeito, demonstrado o risco concreto
de desvio de bens, seguido da temida insolvência dos codevedores, o
exequente terá, ainda, a seu alcance a proteção cautelar genérica, que, no
caso, de execução, pode ser pleiteado cumulativamente na própria petição
inicial, desde que se aponte, objetivamente, o motivo que justifique o pedido
(art. 799, VIII). Se, portanto, o exequente pode acautelar-se contra a fraude, antes
mesmo da citação do executado atingido pela desconsideração, nada há que
autorize o afastamento do incidente dos rigores da garantia do contraditório e da
ampla defesa, tal como regulado pelo NCPC. Não procede, portanto, o temor de
que o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica abre ensejo a
desvios patrimoniais em fraude de direitos dos credores” (“Curso de Direito
Processual Civil Teoria Geral do Direito Processual Civil - Processo de
Conhecimento Procedimento Comum”, vol. I, 56a ed., Forense, 2015, RJ, p. 401,
item 281, o destaque não consta do original); e (b) Guilherme Rizzo Amaral: “É
nula a decisão que desconsidera a personalidade jurídica proferida sem a
devida citação (ou intimação) e o decurso do prazo para a manifestação do
indivíduo atingido pela medida. Isto não significa, todavia, que não possa o
juiz adotar medidas de urgência para garantir o resultado útil do processo
antes da citação dos sócios ou da pessoa jurídica. Tal decorre de seu poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
geral de cautela e da própria disposição contida no art. 297, caput, do CPC.”
(“Comentários às Alterações do Novo CPC”, 2a ed., RT, 2016, SP, p. 211, parte
da nota 2.1 ao art. 135, o destaque não consta do original).
5.10. Embora com as limitações de início de
conhecimento, a prova produzida pela parte agravada é suficiente, para o
reconhecimento da presença de fato indicativo de fraude e de grupo econômico,
que traduz confusão patrimonial, afirmado no pedido, como exigido pelo art. 134,
§ 4o, do CPC/2015.
A parte agravada, Banco Santander (Brasil) S.A.
ajuizou execução de título extrajudicial contra Luxemburgo Incorporadora Ltda.,
Carlos André Leal Moreira, João Carlos Leal Moreira, Maurício Leal Moreira e
sua mulher Kassy Vilhena Medeiros e Construtora Leal Moreira Ltda., lastreada
em contrato nominado “Instrumento Particular de Abertura de Crédito e
Financiamento para Construção de Empreendimento Imobiliário com garantia
Hipotecária, Alocação de Recurso e Outras Avenças”, firmado em 30.08.2011,
com data de vencimento de 04.07.2015 (fls. 45/86 dos autos da execução
1089588-02.2017.8.26,0100) e respectivos termo de aditamento firmados em
24.12.2014, 13.08.2015 e 03.03.2016 (fls. 87/101 dos autos da execução
1089588-02.2017.8,26,0100), com liberação de crédito de R$31.140.000,00,
posteriormente majorado para R$37.490.000,00, de acordo com o cronograma
físico-financeiro, em 25 parcelas mensais e sucessivas, no período compreendido
entre 04.07.2012 e 04.01.2015, bem como com prorrogação da data de
vencimento da dívida para 04.10.2016.
Com relação a todas as pessoas físicas e jurídicas,
que a parte credora agravada busca integrar no polo passivo da execução, a prova
desses fatos indicativos de fraude e de grupo econômico, que traduz confusão
patrimonial, afirmado no pedido, é constituída por prova documental reveladora
de que:
(a) as pessoas jurídicas CCM Empreendimentos e
Construções Imobiliárias Ltda, BCI Consultoria em Engenharia Ltda., Leal
Moreira Imobiliária Ltda., CAPM Participações Ltda., DAM Participações
Eireli - têm sede no mesmo endereço - Rua João Balbi 167, Belém/PA - das
sociedades empresárias executadas - Luxemburgo Incorporadora Ltda. e
Construtora Leal Moreira Ltda. - , e como sócios e/ou administradores pessoas
integrantes da mesma família dos devedores pessoas físicas Carlos André Leal
Moreira, João Carlos Leal Moreira, Maurício Leal Moreira, Kassy Vilhena de
Medeiros Moreira (fls. 47/274);
(b) todas as pessoas físicas objeto do pedido de
desconsideração da personalidade jurídica Cassilda Leal Moreira, Igor Mendes
Moreira, Brenda Medeiros Moreira, Caio Medeiros Moreira, Pedro Guimarães
Moreira e Mônica Moraes Rêgo Moreira - são integrantes da mesma família dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executados pessoas físicas e são sócios e/ou administradores e/ou usufrutuária de
cotas, relativamente às pessoas jurídicas, cuja inclusão no polo passivo da
execução foi pleiteada pela parte credora (fls. 78/80 e 265/268 dos autos originais
Processo 0037999-17.2019.8.26.0100);
(c) há interligação entre as pessoas jurídicas em
questão, visto que: (c.1) algumas integram o quadro social de outras (fls. 263/266
e 269/270 dos autos originais Processo 0037999-17.2019.8.26.0100) e (c.2)
imóvel de uma - Construtora Leal Moreira Ltda. - foi dado em caução em
demanda em que outra - CLM Empreendimentos e Participação Ltda. (fls.
126/127 dos autos originais Processo 0037999-17.2019.8.26.0100) era parte; e
(d) em período posterior ao início da liberação do
crédito contratado
04.07.2012 -, pessoas jurídicas objeto do pedido de
desconsideração da personalidade jurídica foram constituídas e sofreram
alterações societárias, sempre mantendo integrantes de familiares dos executados
como sócios e/ou administradores, inclusive com transferência de cotas a netos
com reserva de usufruto vitalícios ao cônjuge e integralização de capital social
com aporte de bens imóveis (fls. 62/80, 82/112, 186/226, 227/248 dos autos
originais Processo 0037999-17.2019.8.26.0100).
Em sendo assim, como, no caso dos autos, (a) a
busca por bens passíveis de penhora em nome dos executados restou parcialmente
frutífera; (b) a execução é processada em valor elevado (R$22.440.074,48, para
setembro de 2017); (c) não houve o oferecimento de bens à penhora pelos
executados citados e (d) embora com as limitações de início de conhecimento, a
prova produzida pela parte agravada é suficiente, para o reconhecimento da
presença de fato indicativo da existência de fraude e de grupo econômico, que
traduz confusão patrimonial, entre a executada e a pessoa física agravante cujo
patrimônio se busca alcançar, afirmado no pedido, como exigido pelo art. 134, §
4o, do CPC/2015, bem como a existência de risco concreto de desvio de bens ou
de artifício tendente a fraudar a execução pela devedora originária, caracterizado
pelo desvio de bens da parte devedora para as pessoas físicas de seus sócios ou de
outras pessoas jurídicas por eles constituídas, de rigor, (e) a manutenção da r.
decisão agravada, visto que satisfeitos os requisitos legais, para o deferimento o
arresto de bens, antes da citação, para a execução, estabelecida no art. 829, do
CPC/2015, da parte agravante, cujo patrimônio se busca alcançar, no incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 135, do CPC/2015,
como medida acautelatória de urgência a disposição do credor, para garantir a
efetividade da execução.
6. Em resumo, o recurso deve ser conhecido, em
parte, e desprovido, com revogação do efeito suspensivo concedido.
Ante o exposto, conhece-se, em parte, do recurso,
e nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator